Tribunal: TJMT
Processo: 1023754-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023754-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA - CPF: 027.900.081-24 (PACIENTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARLY ANY ANASTACIO DA SILVA - CPF: 021.911.701-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [COMETIDO DURANTE A NOITE E MEDIANTE VIOLÊNCIA] DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
- PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - PREJUDICIALIDADE -

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - ARESTO DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS/INSUFICIENTES - SEGREGAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ARESTO DO STJ - REGISTRO DE CONDENAÇÃO E AÇÃO PENAL POR CRIMES PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA A MESMA VÍTIMA - REITERAÇÃO DELITIVA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

“A alegação de
excesso
de
prazo
para
oferecimento
da
denúncia
resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(STJ, HC nº 634.072/SP)

O descumprimento de medidas protetivas e a reiteração delitiva demonstram inadequação/insuficiência das medidas cautelares alternativas para preservação da ordem pública. (STF, HC nº 174.140/SP; STJ, RHC nº 125.715/MG; TJMT, HC nº 1005838-94.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023754-05.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. LEANDRO PERES DIAS NUNES

PACIENTE(S):

THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (1013849-44.2022.8.11.0042),
por manter a prisão preventiva sem o oferecimento da denúncia pelo cometimento, em tese, de perseguição, violação de domicílio [cometido durante a noite e mediante violência] descumprimento de medida protetiva – art. 147-A e 150, § 1º, ambos do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 -.

O impetrante sustenta ser
“inescusável o excesso de prazo no oferecimento da denúncia (CPP, art. 10), maiormente quando o acusado não deu azo aos percalços para a solução da lide”
(impetração em 21.11.2022).

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja “relaxada” (ID 151112151), com documentos (ID 151112152).

O pedido liminar foi indeferido (ID 151306159).

O Juízo singular prestou informações (ID 151456677).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Crime de desobediência no âmbito da Violência doméstica contra mulher - Prisão preventiva - Alegado excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - Aspectos do processo que não indicam desídia judicial - Pedido de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública - Periculosidade do paciente - Resguardo da integridade física da vítima - Insuficiência dos solitários predicados pessoais para desconstituir o decreto preventivo - Ausência de constrangimento ilegal - pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 153933683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.9.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial, decretou a preventiva nos seguintes termos:

“[...] Feito os necessários esclarecimentos acima, verifico que o citado requisito do
fumus comissi delicti
resta evidenciado nas provas trazidas aos autos, especialmente pelos Boletins de Ocorrência número 2022.224786 (fls. 94/95) e 2022.344354 (fls. 98/100), ambos contido em ID 95870477, o qual traz os seguintes relatos da Vítima perante a Autoridade Policial: [...]

Ademais, é incontroverso que o Requerido tinha ciência das medidas protetivas deferidas nos autos de número 1004338-22.2022.8.11.0042, pois foi devidamente intimado em 31/03/22, conforme se vê da cópia da certidão, juntada em ID 81152404 do referido feito, todavia, descumpriu a decisão judicial.

Somado a isso, o Requerido novamente foi intimado e advertido sobre a necessidade de cumprir as medidas protetivas quando foi colocado em liberdade (em 27/05/22) através da sentença proferida por este juízo em 26/05/22 que o condenou pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em face da mesma vítima, conforme se vê dos autos de número 1004506-24.2022.8.11.0042.

Desse modo, resta evidenciada a contumácia do Requerido na pratica de delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, à prisão preventiva deve ser decretada para garantia da ordem pública e com o intuito de evitar a reiteração delitiva em face da vítima Marly Any Anastácio da Silva, estando configurado também o
periculum libertatis. [...]

Não obstante ao já exposto, considerando que o Requerido insiste em descumprir as medidas protetivas, mesmo intimado duas vezes por este juízo, a custódia cautelar deve ser decretada para garantir a execução das medidas protetivas, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Por fim, a aplicabilidade das medidas alternativas a prisão, previstas no Código de Processo Penal, retratam inadequadas neste momento, incialmente porque o Requerido não preenche os pressupostos do art. 318 do CPP, o qual dispõe sobre a prisão domiciliar e, em segundo lugar, quanto às demais medidas, porque presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como, a aplicação das mesmas se mostram inadequadas como resposta ao caso em comento.

Assim sendo, resta demonstrado a agressividade e periculosidade do Requerido, bem como, o risco que o mesmo representa para a integridade física e psíquica da Vítima, estando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, por consequência, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão caracterizados, autorizando a decretação de sua prisão preventiva.

Diante de todo o exposto, com base nos artigos 312, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do requerido
THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA,
para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas, e, especialmente, para garantir a vida e a incolumidade física, psíquica e social da vítima Marly Any Anastácio da Silva.”
(Tatiane Colombo, juíza de Direito - PJe NU 1013849-44.2022.8.11.0042).

Em 14.10.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente nos seguintes termos:

“Fato 01 – Do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas

Consta do incluso Inquérito Policial que, nos dias 11, 16 e 19 de julho de 2022, por meio de mensagens eletrônicas, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Marly Any Anastacio da Silva, sua ex-companheira.

Fatos 02 e 03 – Dos crimes de Perseguição e de Descumprimento de Medidas Protetivas

Consta do incluso Inquérito Policial que, nos dias 10, 13, 14 e 15 de agosto de 2022, por meio de mensagens telefônicas, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA perseguiu à vítima, Marly Any Anastacio da Silva, sua excompanheira, reiteradamente, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, bem como, através de outra conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima.

Fato 04 – Do crime de Invasão de Domicílio

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 00h00min, na residência situada na rua Trinta e Quatro, número 26, bairro Pedra 90, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA adentrou a residência da vítima Marly Any Anastacio da Silva, sua ex-companheira, contra sua vontade expressa, durante a noite.

Fato 05 – Do crime de Descumprimento de Medida Protetiva

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 00h00min, na residência situada na rua Trinta e Quatro, número 26, bairro Pedra 90, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Marly Any Anastacio da Silva, sua ex-companheira. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia THIAGO ALLAN MOURA DA SILVA, como incurso no artigo 24-A (8x) da Lei 11.340/2006, artigo 147-A, e art. 150, § 1º (durante a noite e mediante violência) c/c art. 61, II, “f” na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei 11.340/2006 [...]”
(PJe 1º grau NU 1013846-89.2022.8.11.0042)

A denúncia fora recebida em 17.10.2022 (Tatiane Colombo, juíza de Direito - PJe NU 1013846-89.2022.8.11.0042).

Em 28.11.2022, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe NU 1013846-89.2022.8.11.0042).

Relatos.

No caso, o
órgão ministerial apresentou denúncia contra o paciente, de modo que está elidido o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Destaca-se entendimento do c. STJ:

“A alegação de
excesso
de
prazo
para
oferecimento
da
denúncia
resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(HC nº 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021)

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares (CPP, art. 282), a prisão preventiva decorre justamente do descumprimento reiterado de medidas protetivas, “
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC Nº 639.726/PI, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.11.2021).

Ademais, o paciente possui condenação transitada em julgado por lesão corporal e ameaça (PJe nº 1004506-24.2022.8.11.0042), bem como responde a outra ação penal por lesão corporal e ameaça (PJe nº 1004506-24.2022.8.11.0042), ambos contra a mesma vítima Marly Any Anastacio da Silva, a caracterizar reiteração delitiva e justificar a custódia provisória (STF, HC nº 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, RHC nº 125.715/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 25.6.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.” (STJ, HC nº 354.860/PR) A reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016).”
(TJMT, HC N.U 1010308-66.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021)

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022